Tribunal: TJMT
Processo: 1028883-56.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA PRATES SOARES - CPF: 842.476.141-34 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DEMORA NA REINSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. CORTE. DANOS MORAIS COMPROVADOS.

INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM QUE NÃO MERECE REFORMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MULTA FIXA POR DESCUMPRIMENTO QUE MERECE EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma possuir
contrato de serviços (código net) 719/002422705
,
solicitando em 22/04/2020, a

transferência dos serviços, em razão de mudança de residência dia 24/04/2020. Aduz ter solicitado a redução do plano – cancelamento do serviço de TV, permanecendo somente com os serviços de telefone e internet -, e a mudança de endereço, conforme protocolo 719203506431073, sendo prometido que, não lhe seria cobrada taxa de R$ 90,00 (noventa reais), pela mudança de endereço, conforme protocolo 719203506437245

2.

Afirma que, o aparelho de TV foi retirado, em 24.04.2020, dia da mudança, por um técnico da CLARO NET, contudo, o técnico somente apareceu para instalar os serviços internet e telefone no novo endereço em 09.05.2020, após inúmeras reclamações, prejudicando a autora que necessitava trabalhar em home office (MT FOMENTO), devido a pandemia.

3.

Liminar deferida
para determinar à reclamada

que
suspenda
, imediatamente, a cobrança
objeto da demanda (fatura no valor de R$ 15,11 –

quinze reais e onze centavos
), com vencimento em data de 14/julho/2020),
abstenha

de promover a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito
em raz
ão do débito objeto da demanda, e
multa no

montant
e de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento,
id. 75044148.

4.

Informado descumprimento e corte dos serviços, a
reclamada foi intimada para o fim de dar integral cumprimento ao deliberado
, fixando p
ara a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

substituição àquela anteriormente fixada
, id.
75050460
).

5.

Sentença de parcial
procedência
para confirmar
as tutelas
de
urgência concedidas nos ids. 36029468, 37422375 e 38306159 dos autos e,

consequentemente,
condenar a reclamada ao pagamento de astreintes da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento das citadas decisões; para declarar a inexistência dos débitos objeto da lide e para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à título de danos morais
.

6.

Cobrança indevida de contrato 719/002422705 – inexistente, em razão da má prestação dos serviços que efetuou contrato em duplicidade.

7.

Comprovante de que a fatura estava em aberta no sistema (aplicativo), porém suspensa, em razão do presente processo ainda encontrar-se em tramitação, sendo o e-mail enviado a autora (id. 75050459), com cobrança de fatura no valor de R$ 10,63 (dez reais e sessenta e três centavos), diversa da determinada em liminar.

8.

Multa por descumprimento de liminar excluída
, haja vista, ausência de inscrição no cadastro de inadimplentes e não demonstração de cobrança da fatura
no valor de R$ 15,11 –

quinze reais e onze centavos), com vencimento em data de 14/julho/2020,
objeto da decisão liminar
.

9.

Demonstrada a má prestação do serviço da reclamada, que apesar do simples pedido da autora de cancelamento de TV, e mudança de endereço, demorou mais de 20 dias para reinstalação do serviço, promoveu a instalação de outra linha em nome da autora (duplicidade de serviços), realizando cobranças indevidas que geraram corte.

10.

Comprovada a ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, a
sentença não comporta reforma no que tange a ocorrência dos danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

11.

Correção de ofício apenas para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
.

12.

Reforma parcialmente reformada.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a
sentença de parcial procedência
que confirmou as tutelas de urgência concedidas nos id. 36029468, 37422375 e 38306159 dos autos e, consequentemente, condenou a reclamada ao pagamento de astreintes da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento das citadas decisões; declarou a inexistência dos débitos objeto da lide e para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais e multa.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021